Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708960-50.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA SILVA ANDRADE DE MELO APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Mariana Silva Andrade de Melo, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo banco autor, consolidando a sua posse e propriedade plena do bem descrito na inicial, indeferindo, ainda, a gratuidade de justiça requerida pela ré/recorrente. Este Relator intimou a apelante Mariana Silva Andrade de Melo para que recolhesse, em dobro, o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Certidão ID no 72894965, certificando a ausência de manifestação da apelante e sem o pagamento do preparo do recurso, conforme anteriormente havia sido determinado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, houve indeferimento da gratuidade de justiça, de modo que a apelante foi intimada para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, houve o decurso do prazo sem que a recorrente se manifestasse ou realizasse o pagamento das custas recursais (certidão de ID no 72894965), razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator